Tribunal: TJDFT
Processo: 0035285-94.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL.
1. Impasses burocráticos da Administração Pública não configuram caso fortuito nem motivo de força maior.
2. Lucros cessantes, fixados em percentual equivalente ao aluguel, com termo final a data da averbação do habite-se na matrícula do imóvel.